Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE MÓVEIS QUE GUARNECEM O LAR DO EXECUTADO. ART. 833, II, CPC. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 833, inc. II, do CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.”
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que anteriormente houve a expedição de mandado para penhora de bens na residência do devedor, ocasião em que restou certificado que o devedor reside com sua genitora e possui apenas bens essenciais, os quais guarnecem uma residência humilde.
3. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a ausência de indícios da alteração da situação financeira do devedor, de forma que a reiteração da medida almejada pela agravante é de eficácia baixíssima, ou mesmo inócua, ainda, suscetível de expor o agravado e seus familiares em constrangimento passível de ofensa a sua dignidade humana, sem nenhuma carga de utilidade para o processo executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.